Tribunal: STJ
Processo: 0052247-97.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976013 - PR
(2025/0237060-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, não deu provimento ao agravo
regimental. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, a
reforma do julgado, o que não se coaduna com a via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55819607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e037f71-4ff3-45a6-8c7c-c448e581f139

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e037f71-4ff3-45a6-8c7c-c448e581f139

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976013 - PR
(2025/0237060-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, não deu provimento ao agravo
regimental. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, a
reforma do julgado, o que não se coaduna com a via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA55819912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:02
Código de Controle do Documento: b992ab9d-82ec-41d8-a822-8b89ab016e98

opõe embargos de declaração
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
contra o acórdão de fls. 1.253-1.267, em que o agravo regimental não foi provido.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois,
segundo alegou, o acórdão deixou de analisar: a ausência de diligências
preliminares a corroborar as denúncias anônimas que ensejaram a expedição de
mandado de busca e apreensão em seu desfavor; que o reconhecimento do tráfico
privilegiado no caso não se confunde com alteração jurisprudencial superveniente.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado e a atribuição de efeitos
infringentes ao recurso.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável.
inconformismo com o resultado do julgado
Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios,
notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar que a
decisão judicial que autorizou as diligências baseou-se no conjunto robusto de
elementos informativos colhidos na fase prévia de investigação, para a os
quais revelaram fundadas razões mitigação excepcional da inviolabilidade
domiciliar, bem como que a autoridade judicial deferiu a medida após a
demonstração de que havia reiteradas denúncias anônimas sobre o
Documento eletrônico VDA55819912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:02
Código de Controle do Documento: b992ab9d-82ec-41d8-a822-8b89ab016e98

, as quais foram
envolvimento do agravante com o tráfico de entorpecentes
devidamente corroboradas por diligências concretas de campo e por
, que
campanas realizadas pela Polícia Militar desde o ano de 2013
constataram movimentações típicas da comercialização de drogas na
.
residência investigada
Além disso, constou do acórdão que o objetivo do recurso é rever a
dosimetria da pena imposta em condenação transitada em julgado no ano de 2016.
Ao aplicar a pena, o Tribunal a quo considerou indevida a incidência da
minorante do tráfico privilegiado, porque o réu “era investigado há pelo
, além de não haver
menos 02 (dois) anos pela prática do crime de tráfico
qualquer elemento de prova a demonstrar que o acusado possuía, à época,
ocupação lícita, o que revela que o sentenciado fazia do tráfico seu meio de
”.
subsistência
Ao tempo do trânsito em julgado da condenação, ambas as Turmas da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendiam pela possibilidade de
afastamento do redutor com amparo em investigações criminais. Por isso, verifica-
se a
.
ausência de omissão na decisão
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que
que se percebe é que os embargantes pretendem, na verdade, a
o
reforma do julgado, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de
declaração.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55819912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:02
Código de Controle do Documento: b992ab9d-82ec-41d8-a822-8b89ab016e98

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0237060-2
AREsp 2.976.013 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001714320158160055 00008010220158160055 00083655120258160000
00522479720248160000 1714320158160055 522479720248160000
8010220158160055 83655120258160000
8365512025816000000008010220158160055
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: SOLANGE ALVES DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551818458551;0@
2025/0237060-2 - AREsp 2976013 Petição : 2026/0013881-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:39
Código de Controle do Documento: F4DC213F-3D85-4672-8F76-6AD99256F1FB